Tribunal: TJPA
Processo: 0839231-09.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839231-09.2020.8.14.0301

APELANTE: IZABELLE RAMOS DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO – ARTIGO 355, I, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
– ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS APRECIADAS A PARTIR DAS SÚMULAS 596, STF E 382 E 379 DO STJ – TEMÁTICA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS – LIVRE PACTUAÇÃO – FRUIÇÃO DO BEM – JUROS ATINENTES À TAXA MÉDIA DO MERCADO CONFORME ESTABELECIDO PELO BANCO CENTRAL – POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – MATÉRIA SUMULADA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE CADASTRO, DO IOF E DA TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM – COBRANÇA DO PRÊMIO SEGURO PRESTAMISTA – ILEGALIDADE – DEVOLUÇÃO DO VALOR COBRADO NA FORMA SIMPLES –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de Cerceamento de Defesa

2. A discussão acerca dos juros incidentes nos contratos celebrados entre os litigantes, possui natureza unicamente de direito, tendo
o juízo singular exercido corretamente a faculdade estabelecida no art. 3
55
, inciso
I
, do
CPC
,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa
.
Preliminar Rejeitada.

3. Mérito

4.
Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de legalidade, das cláusulas contratuais e cobrança de taxas e tarifas, tais, quais: Tarifa
de avaliação do bem, registro de contrato, seguro prestamista e IOF.

5.
Imperioso
ressaltar que, sendo as parcelas contratuais fixas, entende-se que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, contraindo o empréstimo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

6. Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados e a parte recorrente tomado conhecimento de todos os valores a serem pagos quando firmou o contrato, não há que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

7. Assim, não ocorreu abusividade pelo fato do contrato ser de adesão e, muito menos, onerosidade excessiva, uma vez que o contrato fora livremente pactuado, inexistindo qualquer fato posterior que pudesse macular o negócio firmado entre as partes, sendo perfeitamente possível a capitalização de juros,
razão pela qual deve ser mantida a sentença neste tópico
.

8.
Com efeito, insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias.

9. Destarte, a Tarifa de Cadastro não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), desde que expressamente contratada, a qual apenas e tão-somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

10. Dessa feita, no caso dos autos, acompanhando a orientação perfilhada pelo colendo STJ, entendo que não existe ilegalidade na cobrança de Tarifa de Cadastro pela instituição financeira,
devendo a sentença ser mantida neste capítulo
.

11. No que tange as taxas de avaliação do bem, não houve qualquer cobrança por parte da instituição financeira, conforme se verifica do Contrato juntados aos autos pela própria parte autora (ID
11763534), entretanto, para efeitos de esclarecimento, ainda que tivesse ocorrido a cobrança da suposta taxa,
não haveria que falar em ilegalidade, desde que constante no contrato e efetivamente prestado o serviço.

12.
Quanto ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) este é tributo cobrado pela União aos tomadores de crédito, que, in casu, é o apelado, nos termos do art. 153 da Constituição Federal e respectivos regramentos, não havendo qualquer ilegalidade na sua cobrança, motivo pelo qual
deve ser mantida neste ponto
.

13. No que tange a cobrança do Prêmio Seguro Prestamista,
no caso em questão, restou configurada essa “venda casada”, uma vez que não foi dado ao consumidor outra opção de fornecedor, já que não veio aos autos a proposta do seguro, o que corrobora a alegação de abusividade, em razão da ausência de liberdade de escolha do autor em contratar seguradora que melhor lhe convinha.

14 Assim, deve ser afastada a cobrança do ferido seguro, cujo valor deve ser restituído ao autor, de forma simples, pelo período em que houve efetivamente o pagamento, sendo descabida a sua restituição em dobro, como pleiteado, pois não há prova de que a cobrança se deu por má-fé,
devendo a sentença de ser reformada neste ponto
.

15. Recurso de apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
, para reformar a sentença ora vergastada, tão somente para reconhecer a ilegalidade da cobrança do Prêmio Seguro Prestamista, mantendo a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
em autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
tendo como apelante
IZABELLE RAMOS DO NASCIMENTO

e

como apelado

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0839231-09.2020.8.14.0301

APELANTE:

IZABELLE RAMOS DO NASCIMENTO

APELADO:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
IZABELLE RAMOS DO NASCIMENTO
,

inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA,
julgou improcedentes a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, tendo como ora apelado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Em sua exordial (ID
11763529
), narrou o autor/apelante ter adquirido o veículo Gol 1.0L MC4, marca VW, Ano 2021/2021, mediante contrato de financiamento firmado com a instituição financeira requerida/apelada, tendo financiado o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser adimplido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, no valor de R$ 1.521,02 (Hum mil, quinhentos e vinte e um reais e dois centavos), tendo adimplido 4 (quatro) parcelas do pacto, somando a importância de R$ R$ 6.048,00 (seis mil e quarenta e oito reais),

salientou que diante da
vultosa diferença, entre o valor do objeto financiado e o montante a ser pago, ajuizou a referida ação, para que fosse declarada a nulidade das cláusulas contratuais abusivas.

Pugnou, assim, liminarmente pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, inversão do ônus da prova na forma do artigo 6º, VIII, do CDC, determinando o depósito judicial do valor incontroverso das mensalidades e, no mérito, a procedência da demanda para declarar a abusivas as cláusulas contratuais aplicando
a taxa de juros prevista pelo Banco Central de Brasil (BACEN), bem assim, a declaração da ilegalidade das cobranças da tarifas da avaliação do bem, registro de contrato, seguro prestamista e a IOF, bem como a devolução na forma dobradas dos valores cobrados a maior.

Em sede de Contestação (ID
11763533), pugna a instituição financeira pela legalidade da contratação, e improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Por sua vez, a requerente apresentou replica a contestação (ID 11763548), refutando a tese defendida pela parte requerida, reiterando os pedidos formulados na inicial.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID
11763551
), que julgou improcedentes os pedidos formulados constantes da exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Inconformada, a requerente
IZABELLE RAMOS DO NASCIMENTO
interpôs Recurso de Apelação (ID
11763553
).

Alega, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do feito sem a realização de prova técnica.

No mérito, aduz, em síntese, a existência de juros remuneratórios capitalizados no contrato, salientando a necessidade de reforma da sentença ora vergastada,
com o consequente julgamento procedente do pedido conforme tese fixada pelo STJ no sentido de declarar a nulidade das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), bem como declarar a abusividade na cobrança de serviço de terceiros, tudo em conformidade com entendimento consolidado pelo STJ, bem como de condenar a instituição financeira demandada em repetição do indébito dos referidos valores, com a devida correção monetária desde a cobrança indevida e juros de mora desde a efetiva citação.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para seja reformada a sentença testilhada para revisando o contrato impugnado, afastar as previsões ilegais e abusivas nele dispostas.

Em sede de contrarrazões (ID
11763558
),
o banco apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença ora vergastada.

Regularmente distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie
, analiso a questão preliminar suscitada pela parte requerente/apelante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, aduz a autora, ora apelante, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente da prolação do
decisum
sem que lhe tenha sido oportunizado a realização de prova técnica.

Analisando detidamente os autos, verifica-se, em que pese as alegações do recorrente, especialmente quanto aos juros incidentes nos contratos firmados entre as partes, que a matéria em exame possui natureza unicamente de direito, uma vez que versa sobre incidência de juros remuneratórios sobre o valor contratado.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos os seguintes precedentes da jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO.
REVISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO PARCIAL. INTERESSE. PRESENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO. QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CERCEIO DEFESA. INOCORRENCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS
. LIMITAÇÃO. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FIXAÇÃO DE JUROS. COMPETÊNCIA. JUROS. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE PERTENCENTE AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO. VALORES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANEIRA SIMPLES. O fato da parte ter livremente pactuado o contrato, tendo-o cumprido parcialmente, não impede o manejo de Ação revisional com o fito de discutir eventuais ilegalidade nele constantes, sendo inegável o seu interesse, pelo que não há que se falar em carência de Ação.
Se a questão deduzida é meramente de direito, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceio de defesa.
[...].

(TJ-MG - AC: 10702120574950001 Uberlândia, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016).” (Negritou-se).

“EMENTA: APELAÇÃO.
QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO. CERCEIO DEFESA. INOCORRENCIA
. SUCESSÃO PROCESSUAL. DEFERIMENTO. INEXISTÊNCIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. FIXAÇÃO DE JUROS. COMPETÊNCIA. JUROS.
Se a questão deduzida é meramente de direito, o julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceio de defesa
. [...]. Os juros remuneratórios no sistema jurídico pátrio não estão sujeitos à limitação objetiva, podendo ser cobrados em percentuais acima do estabelecido na Lei de usura, no Código Civil ou do revogado art. 192 § 3º da CF. Com a dilação do prazo previsto no art. 25 do ADCT, o Conselho Nacional Monetário remanesceu competente para a fixação dos juros em nosso país. Se os juros remuneratórios previsto no contrato não excedem 1,5 vezes a média praticada pelo mercado, não podem ser considerados abusivos.

(TJ-MG - AC: 10145120034437001 Juiz de Fora, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 10/11/2016, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2016).” (Negritou-se).

Dessa forma, evidencia-se que o juízo singular exerceu corretamente a faculdade estabelecida no art. 3
55
, inciso
I
, do
Código de Processo C
ivil,
não havendo que se falar em cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser rejeitado a preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de abusividade das cláusulas contratuais, bem como a ilegalidade da cobrança de taxas e tarifas, tais, quais: Tarifa
de avaliação do bem, registro de contrato, seguro prestamista e IOF.

Prima facie
, forçoso salientar que resta pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por edição da Súmula 297, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em relação às instituições desta natureza, com observância ao seu art. 54, que assim preceitua:

“Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo”.

Desse modo, atendendo ao preconizado no art. 6º, inciso V do CDC, o qual prevê, como direito básico do consumidor, “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”,
necessário se faz o reconhecimento do caráter adesivo do contrato em questão, sendo, portanto, permitido ao consumidor, a revisão contratual das cláusulas que entender abusivas.

Em relação ao mérito propriamente dito, imperioso
ressaltar que, sendo as parcelas contratuais fixas, entende-se que os termos contratados são previamente acertados, tendo o consumidor total liberdade para recusar o financiamento, contraindo o empréstimo em qualquer outro momento que julgue oportuno.

Desse modo, tem-se que, sendo os juros contratados pré-fixados, e a parte recorrente tomado conhecimento de todos os valores a serem pagos quando firmou o contrato, não há que se falar em revisão do pacto, vez que estamos diante de ato jurídico perfeito.

Assim, não ocorreu abusividade, pelo fato do contrato ser de adesão e, muito menos, onerosidade excessiva, uma vez que o contrato fora livremente pactuado, inexistindo qualquer fato posterior que pudesse macular o negócio firmado entre as partes.

DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Analisando detidamente os autos, observa-se que
os Tribunais do Brasil, inclusive os Superiores, já firmaram o entendimento acerca da possibilidade de aplicação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, conforme informado pela Súmula nº. 382 do Superior Tribunal de Justiça – STJ e demais julgados abaixo:

“Súmula nº. 382 – STJ
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só,
não indica abusividade. ”

Na mesma direção:

“Ementa. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.

1. A previsão, no contrato bancário, de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

2. Agravo regimental provido para se conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial. Processo AgRg no AREsp 40562 PR 2011/0141018-2

Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Julgamento: 20/06/2013 Órgão Julgador: 3ª Turma Publicação: 28/06/2013.

Ementa AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
- Havendo previsão expressa, é admitida a capitalização mensal de juros nos contratos celebrados após a edição da Medida Provisória nº 1.963-17. Processo AC 10016130027499001 MG Relator: Moacyr Lobato

Julgamento: 25/02/2014 Órgão Julgador: 9ª Câmara Cível Publicação: 10/03/2014.

Os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem as limitações da
Lei da Usura
. Na espécie, aliás, incide a Súmula 596 do STF:

“As disposições do Decreto
22.626
/1933
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro naciona
l.”

Nesse sentido, tem-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu pela não auto aplicabilidade do art.
192
,
§ 3º
, da
Constituição Federal
, condicionando sua efetividade à legislação infraconstitucional relativa ao Sistema Financeiro Nacional, principalmente à Lei nº
4.595
,
de 1964, cujo art. 4º, inc. IX, atribui ao Conselho Monetário Nacional a competência para limitar as taxas de juros e quaisquer outras remunerações de operações e serviços bancários ou financeiros.

Não obstante a norma prevista no artigo em comento, encontrar-se revogada pela Emenda Constitucional n.º
40
, de 29 de maio de 2003 e, não mais havendo tal limitação, resulta inócua a discussão acerca da eficácia limitada daquele dispositivo.

Somado a isso, a Súmula Vinculante n. 7 do STF fulminou a discussão da matéria ao decidir que a norma do
§ 3º
do artigo
192
da
Constituição
, revogada, também, pela Emenda Constitucional n.º
40
/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de Lei Complementar.

No mais, a limitação dos juros remuneratórios a partir da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
depende da comprovação da abusividade, verificada caso a caso, a partir da taxa média de mercado registrada pelo BACEN à época da contratação e conforme a natureza do crédito alcançado (crédito pessoal, cheque especial, capital de giro), ou seja, que não se caracteriza somente pelo fato da pactuação ser em percentual superior a 12% (doze por cento) ao ano. Esse, ademais, é o sentido da Súmula n. 382 do STJ.

Consequentemente, apenas quando restar demonstrada a exorbitância do encargo é que se admite o afastamento do percentual de juros avençado pelas partes contratantes, o que não ocorreu no caso vertente.

In casu
, pelo que se depreende do contrato firmado entre as partes, em que pese a pactuação ser em percentual superior a 12%
(doze por cento)
ao ano, tal situação por si só não caracteriza ilegalidade, necessário se faz a comprovação, como dito acima, da abusividade a partir da taxa média de mercado e considerando a natureza do crédito alcançado, o que não restou demonstrado.

Ademais, a indicação das taxas de juros mensais e anuais encontra-se em consonância ao dever de informação descrito no Código de Defesa do Consumidor, não restando configurada qualquer ilegalidade.

Nesse contexto,
infere-se o julgamento do Resp. 1061530/RS, submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, cuja ementa segue transcrita:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO (...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: I) juros remuneratórios; II) configuração da mora; III) juros moratórios; IV) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e V) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...)” (Resp. 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Extrai-se do Julgamento efetuado pela 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (Resp. 1.061.530/RS – Relatora Nancy Andrighi – J. 22.10.2008 – DJE 10.03.2009):

Ademais, nos contratos que regulam as relações de consumo não obrigam os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo ou, se os respectivos instrumentos forem redigidos, de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Senão vejamos o precedente pertinente ao tema:

“CONSUMIDOR.
CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO
. A
capitalização de juros deve ser prevista de modo expresso no contrato, porque em relação ao consumidor não valem as cláusulas implícitas
. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 875067/PR, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2007, DJ 01/02/2008 p. 481). ” (Negritou-se).

Outrossim, com relação à expressa contratação da capitalização mensal dos juros, faz-se
mister
adotar atual entendimento do STJ, nos termos do Resp. nº 973827/RS, no sentido de que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
assim

ementado:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO
22.626
/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

(...);

3. Teses para os efeitos do art.
543-C
do
CPC
: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...) (Resp. 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).” (Negritou-se).

No caso em tela, há previsão da incidência de capitalização no contrato, sendo suficiente para permitir a cobrança da capitalização mensal, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

DA TARIFA DE CADASTRO/REGISTRO

Com efeito, insta assinalar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, sob a disciplina de recursos repetitivos, definiu os critérios para a cobrança das chamadas tarifas administrativas bancárias.

Destarte, a Tarifa de Cadastro não se confunde com a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), desde que expressamente contratada, a qual apenas e tão-somente poderá ser exigida no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Nesse sentido, vejamos a ementa do REsp 1.255.573/RS, julgado sob

o regime do art. 543-C do CPC:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

[...]

8.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011
).

[...]

10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:

- 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).” (Negritou-se).

Dessa feita, no caso dos autos, acompanhando a orientação perfilhada pelo colendo STJ, entendo que não existe ilegalidade na cobrança de Tarifa de Cadastro pela instituição financeira, devendo a sentença ser mantida neste capítulo.

DA COBRANÇA DAS TAXAS DE AVALIAÇÃO DO BEM

No que tange as taxas de avaliação do bem, não houve qualquer cobrança por parte da instituição financeira, conforme se verifica do Contrato juntados aos autos pela própria parte autora (ID
11763534
), entretanto, para efeitos de esclarecimento, ainda que tivesse ocorrido a cobrança da suposta taxa,
não haveria que falar em ilegalidade, desde que constante no contrato e efetivamente prestado o serviço, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. NECESSÁRIA PACTUAÇÃO. TAXA DE CADASTRO LICITUDE. LEGALIDADE. TAXA DE REGISTRO DO CONTRATO E TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO QUANTO AO REGISTRO DE CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
É lícita a capitalização de juros remuneratórios por integrante do sistema financeiro nacional, se houver expressa contratação ocorrida após 31/03/2000. É licita a pactuação que inclua o valor devido a título de IOF no financiamento firmado entre as partes. A cobrança de taxa cadastro, é lícita, consoante entendimento cristalizado no julgamento do REsp nº 1255573/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos pelo STJ, devendo incidir no início do relacionamento. A cobrança de taxa de registro e da taxa de avaliação do bem é lícita, todavia indispensável à comprovação da efetiva prestação do serviço. Ante a ausência de provas da prestação do serviço quanto ao registro de contrato, deve ser decotada a cobrança. Em regra, a repetição do indébito de opera de maneira simples, pois somente haverá devolução em dobro, se comprovada má-fé do fornecedor.

(TJ-MG - AC: 10000205127830001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 01/10/2020, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2020).” (Negritou-se).

Dessa feita, diante de todos os pontos aqui analisados, merece acolhimento a pretensão alegada pela parte apelante.

DA COBRANÇA DO IOF

Quanto ao IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) este é tributo cobrado pela União aos tomadores de crédito, nos termos do art. 153 da Constituição Federal e respectivos regramentos, não havendo que se falar em cobrança ilegal.

Corroborando o entendimento ora esposado, vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS PARA CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO. TAC TEC.IOF. MORA. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. Juros remuneratórios: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)- Súmula 596/STF. A jurisprudência tem adotado como critério de aferição dos juros remuneratórios, a comparação entre o valor contratado e o valor médio publicado pelo BACEN. Na hipótese dos autos, os juros remuneratórios são inferiores à taxa média praticada pelo mercado para o período e modalidade da contratação, conforme consulta ao sítio do Banco Central do Brasil para, não havendo abusividade a ser reconhecida. Capitalização dos juros remuneratórios: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que clara e expressamente pactuada, o que restou atendido, conforme cláusula contratual. Tabela Price:. Com efeito, esta Corte reconhece a possibilidade de utilização da Tabela price como método de amortização,... contudo, assim como na capitalização, o sistema francês de amortização somente é admitido, quando expressamente convencionado no contrato. No caso dos autos, está expressamente demonstrada a contratação da tabela price, que deve ser mantida. Encargos moratórios: Resta pacificado que a cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual, os quais, por sua vez, têm seus limites estabelecidos na jurisprudência. REsp. nº 1.063.343/RS e Súmula 472 do STJ. No caso concreto, não há previsão no contrato e nem demonstração pela parte autora de cobrança de comissão de permanência fora dos parâmetros jurisprudenciais acima. Encargos para concessão do financiamento: Conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.251.331/RS), permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira , ressalvada eventual abusividade no caso concreto, e não tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC). Porém, no caso dos... autos não há qualquer indicativo de cobrança destes encargos. Imposto sobre Operações Financeiras.
IOF. O IOF é tributo previsto na Lei nº 5.143/1966 e Decreto nº 6.306/2007 de incidência obrigatória e repassado à União. Não havendo nos autos comprovação de excesso ou erro no cálculo, não merece ser afastado
. Mora: O reconhecimento de cobrança abusiva de verbas da normalidade contratual (tais como emprego de juros remuneratórios excessivos e capitalização mensal), afasta a mora até a apresentação da nova conta. No caso concreto, mantida a mora, pois não reconhecida qualquer abusividade a ensejar o seu afastamento. Compensação/repetição de indébito: Não ocorrendo a revisão das cláusulas contratuais, descabe a repetição/compensação de valores já pago pela parte autora. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075648469, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 25/04/2018).

(TJ-RS - AC: 70075648469 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 25/04/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018).” (Negritou-se).

DO PRÊMIO SEGURO

Compulsando o contrato verifica-se que a instituição financeira efetuou a cobrança do referido encargo, através do item III da Cédula de crédito bancária no valor de R$
3.992,68 (três mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos) conforme se observa do ID

11763534
).

Ocorre que, a cobrança do seguro de proteção financeira também foi analisada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, decidindo nos seguintes termos:

“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015 : 2.1 Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesas com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO : 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do prégravame, condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.

(STJ REsp repetitivo nº. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J. 12.12.2018).” (Negritou-se).

No julgado, a Corte Superior assentou que o seguro, assim como qualquer outro no bojo do financiamento de veículo, não é ilegal. O que viola a lei, precisamente o art. 39, I, do CDC, é a imposição do serviço, seja como condição estabelecida para a concessão do crédito, seja direcionando a contratação ao produto oferecido por determinada seguradora, sem assegurar ao consumidor o direito de escolha.

No caso em questão, restou configurada essa “venda casada”, uma vez que não foi dado ao consumidor outra opção de fornecedor, já que não veio aos autos a proposta do seguro, o que corrobora a alegação de abusividade, em razão da ausência de liberdade de escolha da autora em contratar seguradora que melhor lhe convinha.

Portanto, deve ser afastada a cobrança do seguro de proteção financeira, cujo prêmio deve ser restituído a autora, de forma simples, pelo período em que houve efetivamente o pagamento, sendo descabida a sua restituição em dobro, como pleiteado, pois não há prova de que a cobrança se deu por má-fé, devendo a sentença de ser reformada neste ponto.

D
ISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença ora vergastada, tão somente para reconhecer a ilegalidade da cobrança do Prêmio Seguro, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 08 de agosto de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 17/08/2023